Tribunal: TJMT
Processo: 0026996-75.2013.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026996-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), IKARAI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.681.073/0001-45 (APELANTE), GUERINO APARECIDO RIGOLON - CPF: 333.155.589-49 (APELANTE), IVAN NUNES - CPF: 406.025.591-20 (APELANTE), SEBASTIAO ZILIANI NETO - CPF: 062.044.138-05 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GUERINO APARECIDO RIGOLON - CPF: 333.155.589-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN NUNES - CPF: 406.025.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IKARAI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.681.073/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
ALIENAÇÃO
DO VEÍCULO
NÃO REGISTRADA NO DETRAN

–
PROPRIEDADE TRANSMITIDA POR TRADIÇÃO –
BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES – SÚMULAS 84 E 303 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO
DA RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Cabível
a condenação
da parte embargante
em honorários sucumbenciais
,
nos termos da Súmula 303 do STJ, considerando a causalidade na constrição indevida.

2
. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos de terceiros n. 0026996-75.2013.8.11.0041 interpostos por
SEBASTIÃO ZILIANI NETO
, julgou procedentes os pedidos do embargante para declarar a nulidade da restrição judicial via sistema
RENAJUD
sobre o veículo camionete de placa NPF-7626
.

E ainda condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal
.

O apelante pleiteia, em síntese, a reforma da sentença no tocante à condenação em honorários sucumbenciais, em consonância ao Tema n.
872 do c. STJ.

Considera que
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do c. STJ.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos de terceiros n. 0026996-75.2013.8.11.0041 interpostos por
SEBASTIÃO ZILIANI NETO
, julgou procedentes os pedidos do embargante para declarar a nulidade da restrição judicial via sistema
RENAJUD
sobre o veículo camionete de placa NPF-7626.

E ainda condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

O ponto controvertido cinge-se em verificar o cabimento ou não

da
condenação da parte apelante ao ônus
da
sucumbência
.

Pois bem.

Sobre
a possibilidade –
ou não
– de condenação da parte embargante em honorários, a Súmula 303 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

No caso, infere-se dos autos
que
a decisão de primeira instância
não
aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar
a parte embargada
ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Isso porque os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada apenas se esta, mesmo ciente da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Caso contrário, o atual proprietário (embargante) será responsabilizado se não atualizou os dados cadastrais.

Nesse sentido, vê-se que, no presente caso, a ausência de registro da
transferência do veículo junto ao DETRAN
foi a causa direta da
restrição
.

Portanto, aplicando o princípio da causalidade,
o
correto
seria
atribuir ao embargante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com a Súmula 303 do c. STJ.

A respeito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
Embargante deu causa à ação pela ausência de registro dos direitos sobre o imóvel.
Pendência da ação de usucapião era passível de inscrição na matrícula. Credor não pode ser prejudicado com condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais por penhora de imóvel que não se encontrava no nome do verdadeiro proprietário em razão de informalidades perpetuadas pelo embargante e seus antecessores. Princípio da causalidade.
Ônus sucumbenciais corretamente imputados ao embargant
e. Pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade, diante da simplicidade do trabalho, provido. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-SP - AC: 10003160320198260625 SP 1000316-03.2019.8.26.0625, Rela. DESA. Mary
Grün
, Data de Julgamento: 26/03/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2020).
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE RECAIU EM BEM IMÓVEL DO EMBARGANTE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ
. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu ensejo à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas daí decorrentes.
“In
casu
”, como quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o próprio embargante, por não promover a devida alteração junto à matrícula do bem imóvel, no CRI do Município de Bento Gonçalves, responde pelos encargos da sucumbência
. APELO DESPROVIDO”.

(TJ-RS - Apelação Cível: 5003247-97.2018.8.21.0005 BENTO GONÇALVES, Rel. DES. Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 17/08/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2023).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
ela Fazenda Pública estadual
e, por conseguinte,
inverto o ônus
da
sucumbência, que deverá ser suportado pela parte embargante, ora apelada, nos termos fixados na sentença
, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024